Tribunal: STF
Processo: MS 35532
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Aurélio Oliveira Telles, em face de ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da união, almejando obter, liminarmente, ordem mandamental para “que seja suspensa a constrição existente na conta corrente 01.001515-3, agência 3287 de titularidade do Impetrante perante o Banco Santander com o fito de que o mesmo possa movimentar seus recursos financeiros provenientes da aposentadoria que recebe”.



    Sustenta que teve seus bens tornados indisponíveis no bojo do procedimento de Tomada de Contas Especial sob o nº 025.551./2014-0, e que, apesar do próprio acórdão ter ressalvado que deveriam ser resguardados os bens financeiros necessários à subsistência dos responsáveis, a conta bancária por meio da qual o impetrante recebe seus proventos de aposentadoria tornou-se indisponível para uso.



    Impetrado o mandamus perante a Justiça Federal do Estado da Bahia, declinou-se a competência para a Justiça Federal do Distrito Federal, a qual, por sua vez, reconheceu-se incompetente para a apreciação do feito, remetendo-o ao Supremo Tribunal Federal.



    Deferi a medida liminar em parte para determinar à autoridade impetrada que promovesse apenas o desbloqueio dos valores percebidos pelo impetrante a título de proventos de inatividade, desde a data da constrição, observado o disposto no §2º do artigo 833 do CPC.



    As informações foram prestadas (eDOC 17, eDOC 18).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 25), bem como pugnou pela reconsideração da decisão que deferiu parcialmente a liminar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. APURAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO NA AQUISIÇÃO DA REFINARIA DE PASADENA PELA PETROBRAS S/A. DECRETAÇÃO CAUTELAR DE MEDIDAS CONSTRITIVAS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR DEFERIDA.



    NO ACÓRDÃO 2.284/2017, PROFERIDO EM 11 DE OUTUBRO DE 2017, A CORTE DE CONTAS DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RESPONSÁVEIS PELO PRAZO DE UM ANO.



    NO ACÓRDÃO 2.474/2018, PROFERIDO EM 24 DE OUTUBRO DE 2018, A CORTE DE CONTAS MANTEVE A CONSTRIÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 9.3 DO ACÓRDÃO 2.284/2017, SEM, CONTUDO, PRORROGÁ-LA.



    NO MANDADO DE SEGURANÇA 35.416/DF, IMPETRADO POR CORRESPONSÁVEL TAMBÉM CONTRA O ACÓRDÃO 2.474/2018-TCU-PLENÁRIO, ATENDENDO A PEDIDO DA PRÓPRIA PARTE AUTORA, O MINISTRO RELATOR, EM DECISÃO SOLITÁRIA, RECONHECEU A SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DO WRIT E DECRETOU A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SITUAÇÃO IDÊNTICA A DESTES AUTOS.



    MANIFESTAÇÃO PELA EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE SEU OBJETO; PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO”.



    É, em síntese, o relatório.



    Trata-se de feito impugnando parcialmente decisão do Tribunal de Contas da União, tomada no Acórdão nº 2284/2017-TCU-Plenário, por meio da qual a Corte de Contas determinou a exação de medida cautelar de indisponibilidade de bens daqueles considerados responsáveis pelos prejuízos causados à Petrobras em decorrência da aquisição da refinaria de Pasadena.



    A decisão foi prolatada nos seguintes termos:



    “SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTAURADA PARA APURAR DANOS RELATIVOS À AQUISIÇÃO DA REFINARIA DE PASADENA PELA PETROBRAS, EM CUMPRIMENTO AOS SUBITENS 9.2 E 9.3 DO ACÓRDÃO 1.927/2014-TCU-PLENÁRIO, BEM COMO AS AUDIÊNCIAS DETERMINADAS PELO SUBITEM 9.7 DA MESMA DECISÃO. ANÁLISE DE NOVAS INFORMAÇÕES. NOVO SANEAMENTO DOS AUTOS. AVALIAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO DA EQUIPE DE NEGOCIADORES E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. NOVAS CITAÇÕES. DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.



    (…)



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada para apurar danos relativos à aquisição da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., perante o grupo belga Astra Transcor, em cumprimento aos itens 9.3 e 9.7 do Acórdão 1.927/2014-TCU-Plenário;



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. determinar a citação solidária, com fundamento no art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa ou recolham aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras a quantia original de US$ 580.428.571,30 (quinhentos e oitenta milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um dólares e trinta centavos), convertida para moeda nacional (Reais), com suporte no que prescrevem o art. 39, § 3º, da Lei 4.320/1964 (com a redação dada pelo Decreto-Lei 1.735/79, de 20/12/1979) e o art. 9º da IN-TCU 71/2012, na data de ciência da citação, e atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir dessa data, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em razão do prejuízo causado ao patrimônio da Petrobras em decorrência da celebração de contratos junto à Astra, desconsiderando o laudo elaborado pela empresa de consultoria especializada Muse & Stancil, no valor de US$ 186.000.000,00 (cento e oitenta seis milhões de dólares), levando à compra de 50% da Pasadena Refining System Inc. (PRSI) e da PRSI Trading Company (PRST) e ao compromisso de comprar os outros 50%, no caso do exercício do put option, pelo valor total de US$  766.428.571,00 (setecentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um dólares e trinta centavos), resultando daí injustificado dano aos cofres da empresa, em desacordo com o princípio da economicidade e da prudência:



    (…)



    9.1.3 Cezar de Souza Tavares (242.610.177-68), Thales Rezende Rodrigues de Miranda (000.910.687-11) e Aurélio Oliveira Telles (183.042.305-34), na condição de integrantes da equipe de negociadores da Petrobras e todos nominados na Cláusula 1.39 do Stock Purchase and Sale Agreement como os representantes da Petrobras com o conhecimento sobre o negócio, por: 



    9.1.3.1 conduzir e participar das negociações com o Grupo Astra em parâmetros que desconsideraram as informações abaixo listadas, essenciais à avaliação da economicidade da compra da Refinaria de Pasadena e assinatura dos respectivos contratos:



    a) existência de avaliação realizada pela Muse Stancil em julho de 2005, bem como os resultados para diversos cenários, especialmente, os valores obtidos para a condição AS IS da Refinaria de Pasadena;



    b) valores apontados no relatório de fairness opinion elaborado pelo Citigroup, em janeiro de 2006, para os diversos cenários considerados, por meio dos quais seria possível observar que o preço proposto para a aquisição da Refinaria de Pasadena só seria economicamente atrativo para Petrobras, se houvesse o revamp para processar o óleo de Marlin e a expansão de sua capacidade para 150 mbd; 



    c) pagamento de comissão aos traders do Grupo Astra no valor de US$  20.000.000,00, inseridos no preço de aquisição de 50% das ações da Trading Company, estabelecido por meio da Cláusula 4.01 do Stock Purchase and Sale Agreement; 



    d) previsão da cláusula put para o Grupo Astra, em contrapartida ao direito da Petrobras de impor a sua decisão em caso de conflito (right to override), com pagamento de um prêmio de 20% sobre o preço de aquisição, bem como sobre a parcela de unamortized capital contribution, constante das Cláusulas 3.6 e 5.1 do Shareholder Agreement e do item 7 do seu Addendum A; 



    9.1.3.2 submeter o DIP INTER-DN 20/2006 à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Petrobras, propondo a aprovação da assinatura dos contratos de aquisição da Refinaria de Pasadena sem ter avaliado a implementação das seguintes recomendações, as quais impactariam a economicidade dos valores finais da compra, fornecidas pelas áreas técnicas da Petrobras, bem como pelas consultorias externas contratadas, na negociação do preço de aquisição da Pasadena Refining System Inc. (PRSI) e da PRSI Trading Company (PRST):



    a) adoção de fator redutor do preço para todas as ações que necessitavam ser implementadas, no curto prazo, para que a cultura de gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da Petrobras estivesse presente na Refinaria, conforme nota técnica emitida por Alan Kardec, então Gerente Executivo do AB-RE (Abastecimento e Refino), em 30/08/2005, durante visita à refinaria em agosto de 2005;



    b) redução do Valor Presente Líquido (VPL) da refinaria, já incluídos os projetos de melhoria e adaptação ao processamento do óleo marlim (Revamp), para US$ 591 milhões, em razão das variações na cotação do barril de petróleo WTI na NYMEX petróleo, conforme mensagens enviadas por Bruno Fragelli, entre 31/10/2005 e 09/11/2005;



    c) realização de Environmental Due Diligence, em razão da recomendação contida no relatório da Due Diligence emitido pela Deloitte & Touche, em 13/06/2005, no sentido de que eram esperados nos 5 (cinco) anos seguintes à aquisição gastos que poderiam exceder o valor de US$ 200 milhões, conforme mensagem enviada em 06/01/2006, via e-mail, por Marco Antônio Batista da Silva.



    (…)



    9.3. decretar cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2º, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 273 e 274 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens dos responsáveis relacionados nos itens anteriores ainda não alcançados pelos mesmos procedimentos definidos no Acórdão 441/2017-TCU-Plenário, devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalvados os bens financeiros necessários às suas subsistências, inclusive tratamentos de saúde, e dos familiares deles dependentes;



    9.4. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens;



    9.5. nos termos do art. 276, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de até quinze dias, sem efeito suspensivo, aos responsáveis arrolados no subitem 9.3 para que se pronunciem, caso queiram, a respeito da adoção da medida cautelar referida no mesmo subitem;



    9.6. determinar à SecexEstataisRJ que:



    9.6.1. informe aos responsáveis relacionados no subitem 9.3 que, no âmbito da respectiva resposta à aludida oitiva, fica desde já franqueada a possibilidade de designar os bens não suscetíveis ao correspondente constrangimento cautelar, com a devida justificativa para esse não constrangimento;



    (...)”



    Nada obstante, verifica-se a perda superveniente do objeto deste writ, uma vez que o prazo de um ano de indisponibilidade dos bens já se operou, bem como, por meio do Acórdão nº 2.474/2018-TCU-Plenário, a Corte de Contas manifestou-se pela não prorrogação da medida constritiva.



    De fato, no acórdão mencionado, o Tribunal de Contas da União manteve as medidas constritivas impostas pelo Acórdão nº 2.284/2017-TCU-Plenário, mas não promoveu sua prorrogação, conforme se depreende do seguinte trecho:



    “ACÓRDÃO Nº 2474/2018 – TCU – Plenário



    1. Processo TC 025.551/2014-0. 



    1.1. Apenso: 016.015/2016-9.



    2. Grupo II – Classe de Assunto: IV- Tomada de Contas Especial.



    3. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luís Sauer, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Luís Carlos Moreira da Silva, Nestor Cuñat Cerveró, Paulo Roberto Costa; Renato de Souza Duque; Rafael Mauro Comino; Aurélio Oliveira Telles; Cézar de Souza Tavares; Thales Rezende Rodrigues de Miranda; Antônio Palocci Filho; Claudio Luiz da Silva Haddad; Dilma Vana Roussef; Fábio Colletti Barbosa; e Gleuber Vieira.



    4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.



    5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Vital do Rêgo.



    5.1. Revisor: Ministro Bruno Dantas. 



    6. Representante do Ministério Público: não atuou.



    7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ).



    8. Representação legal: Isabella Ribeiro da Costa Fernandes e outros, representando Claudio Luiz da Silva Haddad; Gabriel Guratti do Nascimento (OAB/SP 407.934) e outros, representando Fábio Colletti Barbosa; Luisa Saraiva de Araujo e outros, representando Antonio Palocci Filho; Luisa Angelica Mendes Mesquita (OAB/SP 406.894) e outros, representando Dilma Vana Rousseff; Marcia Dinis (OAB/RJ 56.466) e outros, representando Rafael Mauro Comino e Luis Carlos Moreira da Silva; Matheus Ian Telles Freitas (OAB/BA 42.822) e outros, representando Aurélio Oliveira Telles; Natasha Amaral Rojtenberg e outros, representando Cézar de Souza Tavares; Haislan Gomes Frota (OAB/DF  43.154), representando Gleuber Vieira.



    9. Acórdão:



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada para apurar danos relativos à aquisição da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., perante o grupo belga Astra Transcor, em cumprimento aos itens 9.3 e 9.7 do Acórdão 1.927/2014-TCU-Plenário;



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:



    9.1. manter a cautelar prolatada nos termos dos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 2.284/2017-TCU-Plenário, excluindo-se o responsável José Sérgio Gabrielli de Azevedo, em observância à decisão proferida no âmbito do mandado de segurança MS 34.233 do Supremo Tribunal Federal, deixando de prorrogá-la além do prazo previsto no art. 44, § 2.º, da Lei 8.443/1992;



    9.2. excluir do objeto da medida cautelar determinada pelo item 9.3 do Acórdão 2.284/2017-TCU-Plenário os bens financeiros necessários à subsistência dos responsáveis, aí incluídos os tratamentos de saúde própria e dos familiares deles dependentes;



    9.3. determinar à SecexEstataisRJ que adote as medidas necessárias  à conclusão do  exame das alegações  de defesa de todos os responsáveis arrolados  no presente processo  no prazo de 45 dias, conforme requerido  na peça 1132 destes autos, para posterior manifestação  do Ministério  Publico junto ao TCU;



    9.4. dar ciência desta deliberação a todos os responsáveis arrolados nestes autos, à Petrobras e à Advocacia-Geral da União.”



    Efetivamente, diante da não prorrogação ou mesmo decretação de nova medida de indisponibilidade de bens pelo Tribunal de Contas da União, constata-se a perda superveniente de objeto do presente writ.



    Ante o exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, CPC, combinado com o art. 21, IX, RISTF. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente